Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738275-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRINHO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão que, nos autos da liquidação de sentença coletiva ajuizada por PEDRINHO ROCHA rejeitou preliminares suscitadas pelo banco réu quanto a litisconsórcio passivo necessário com União e Bacen, competência da Justiça Federal, e inépcia da inicial e determinou a liquidação por prova pericial contábil, apresentando os quesitos do Juízo. O agravante, inicialmente, alega que se for não concedido efeito suspensivo ao recurso há a probabilidade de que, com o provimento do mérito, os atos processuais praticados venham a ser “considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo”. Em sequência, aduz ser imprescindível a prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação da sentença por artigos, nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos (art. 97 do CDC). Ressalta a necessidade de que os mutuários comprovem que são titulares do direito alegado (cuiddebeatur), bem como demonstrem quais os valores devidos (quantum debeatur). Argumenta que se a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, com a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Aponta que figuram na ação civil pública, no polo passivo da demanda, o Banco do Brasil S.A., o Banco Central e a União Federal, configurando-se assim litisconsórcio passivo, de modo que o acórdão que modificou o índice de atualização da condenação será aplicável não apenas aos débitos da União, mas também em relação às dívidas do Banco do Brasil S.A. e do Banco Central. Nesse ponto, considera que a continuidade do cumprimento provisório individual de sentença decorrente da ACP no 94.00.08514-1 implica em inobservância à decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos de divergência no REsp no 1.319.232-DF e evidencia a manifesta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, por ausência dos requisitos mínimo para ajuizamento do cumprimento de sentença provisório, que, por isso, deve ser extinto na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 924, inciso I, e 925 do CPC/2015. Afirma que o título exequendo não possui exigibilidade, afastando do polo ativo o necessário interesse de agir para postular o diferencial oriundo do Plano Econômico Collor I, pois a operação reclamada foi contratada com índice que não sofreu correção de 84,32% ou 74,6% em março/abril de 1990, não sendo, portanto, devido nenhum valor de diferencial pelo banco Réu. Entende que a decisão recorrida indeferiu equivocadamente a alegação de excesso de execução, quando deveria determinar a realização de perícia ou remessa dos autos para a contadoria, fixando os critérios dos parâmetros dos cálculos, para que além de aplicar os juros de mora a contar da citação da presente habilitação/execução, aplique a atualização monetária pelos índices da Tabela da Justiça Federa, sem aplicação dos juros remuneratórios. Apresenta o histórico da legislação acerca do regime de atualização monetária dos saldos de poupança nos Planos Verão e Collor I e assevera que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90, de modo que entende que seria plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado, e não seria lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. Alega prescrição da pretensão de aplicação dos juros remuneratórios que tem como referência os índices aplicados para correção monetária dos saldos devedores de cédulas de crédito rurais firmadas com o banco, relativa ao Plano Collor I, eis que foram quitadas no ano de 1990, ou seja, a 20 anos atrás. Invoca para o caso, subsidiariamente, o disposto no artigo 206, § 3o, inciso III, do Código Civil de 2002, que estabelece o prazo prescricional em 3 (três) anos, demonstrando, desse modo, também o transcurso do direito de ação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para reaver os débitos decorrentes de expurgos inflacionários. Quanto aos juros moratórios, argumenta que estes são devidos em razão de a parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando do pagamento pleiteado na Ação Civil Pública da qual o agravado sequer foi parte. Em pedido sucessivo sobre a questão, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP, ressaltando que a matéria ainda depende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Expõe que a correção monetária carece de definição quanto ao índice aplicável se da Justiça Federal ou das Justiças Estaduais e defende que, considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva devendo-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Indica normativos para fins de prequestionamento. Ao final, requer: “a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. O acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito; c. O reconhecimento da Ausência da incidência de correção monetária pelo percentual de 84,32% (fato gerador do diferencial Plano Collor I) na operação. Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito requer-se: a) A reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) Caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas pelo princípio da eventualidade que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – Ausência de aplicação dos juros remuneratórios; b.2) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.3) – aplicação de correção monetária conforme índice da Tabela da Justiça Federal”. Preparo recursal recolhido e comprovado 31105333 Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo/ antecipação da tutela poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese em análise consiste em decisão proferida em ação de liquidação de sentença coletiva da ação civil pública no 94.0008514-1, recebida para processamento por arbitramento, conforme decisão de ID 68674109 dos autos principais, que indeferiu as preliminares suscitadas na peça de defesa pelo réu. O agravante defende que a União e o Banco Central, devedores solidários, devem ser incluídos no polo passivo da liquidação de sentença e que, por isso, a competência para o processamento da ação seria da Justiça Federal. Aponta, ainda, supostas inconsistências nos índices de correção monetária e juros a serem observados no prosseguimento da liquidação. Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste em verificar, inicialmente, se é possível a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da liquidação de sentença. Acrescente-se que a decisão agravada determinou a realização de perícia técnica contábil em conformidade com parâmetros impugnados no presente recurso. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais prudente e adequada, mormente para que não restem dúvidas se é possível incluir os demais devedores solidários e para que não sejam praticados atos desnecessários no feito de origem. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se ao agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora